Tribunal: TJSP
Processo: 1500209-75.2019.8.26.0341
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Furto - Insuficiência probatória – Absolvição – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Condenação mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519187
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500209-75.2019.8.26.0341, da Comarca de Maracaí, em que é apelante REGINALDO
RIBEIRO DE JESUS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente sem voto), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500209-75.2019.8.26.0341 -Voto no 893
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 1500209-75.2019.8.26.0341
VARA
JUDICIAL DA COMARCA DE MARACAÍ
7a CÂMARA CRIMINAL
APELANTE: REGINALDO RIBEIRO DE JESUS
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
Furto - Insuficiência probatória Absolvição Inadmissibilidade
Materialidade
e
autoria
suficientemente
demonstradas

Condenação mantida Recurso improvido.
VOTO No 893
REGINALDO RIBEIRO DE JESUS foi
processado e condenado como incurso no artigo 155 “caput” do Código
Penal, à pena de um ano, sete meses e sete dias de reclusão e pagamento de
doze diárias mínimas, em regime semiaberto, nos termos da r. sentença de fls.
117/121, cujo relatório adota-se.
Inconformada, recorreu a Defesa para
pleitear a absolvição, ante a fragilidade probatória (fls. 134/136).
Contrarrazões de fls. 143/144.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500209-75.2019.8.26.0341 -Voto no 893
3
A Douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 153/159).
É o relatório.
As razões recursais não convencem do
desacerto do julgado, pois os elementos constantes dos autos autorizam,
plenamente, a condenação do apelante.
Segundo consta, no dia 16 de março de
2019, no período da tarde, na residência localizada na Rua Antônio Pereira,
no 360, centro, na cidade e comarca de Maracaí, o apelante subtraiu, para si, o
aparelho celular Multilaser MS50G, de cor preta, IMEIs no
357669091975863 e 357669092284862, avaliado em R$ 150,00, pertencente
a Antônio José Nunes.
A materialidade consta do boletim de
ocorrência de fls. 03/04, auto de exibição e apreensão de fls. 06, de avaliação
de fls. 36 e de entrega de fls. 38.
Em solo policial (fls. 34), o apelante
negou a increpação contida na denúncia, dizendo que a vítima estava em um
churrasco na sua residência quando, lhe entregou o aparelho celular para que
pudesse vendê-lo e comprar mais bebidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500209-75.2019.8.26.0341 -Voto no 893
4
Assim o fez, vendendo o aparelho pela
quantia de R$ 50,00 para uma senhora que não saber dizer o nome.
Posteriormente, devolveu o aparelho
para João Antônio.
O apelante foi regularmente citado e
teve a revelia decretada às fls. 109, o que não o favorece, porque revela
desinteresse para com o deslinde do feito.
A vítima, tanto em solo policial (fls.
05), bem como em Juízo (fls. 115/116), em uníssono, esclareceu que estava
na residência do apelante em uma festividade, quando em dado momento
Reginaldo, em posse de um pedaço de madeira, perguntou onde estava o seu
aparelho celular.
Como não gosta de brigas, o entregou
para seu algoz.
Posteriormente, soube que Reginaldo
vendeu o produto do furto para adquirir entorpecentes, eis que usuário.
A polícia lhe informou que a mãe do
apelante comprou a “res” na “boca de fumo” e entregou na delegacia.
A
testemunha
acusatória
Carlos
Eduardo, policial civil, em Juízo, deu conta de que a vítima estava na casa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500209-75.2019.8.26.0341 -Voto no 893
5
Reginaldo, vulgo “Tiquinho”, o qual pegou seu celular e informou que não o
devolveria.
Reginaldo é conhecido nos meios
policiais por prática de furtos e, conversando com ele, quanto a esse caso,
negou a autoria.
Não satisfeito, procurou a genitora do
recorrente que, após indagar o filho acerca da acusação, aduziu que ele
confessou a prática do furto, informando o valor que vendeu o aparelho, R$
50,00, e o local da venda.
A genitora se dirigiu ao local, resgatou
o aparelho celular e o devolveu ao proprietário.
Ao
ser
inquirido
na
delegacia,
Reginaldo mudou a versão, afirmando que participava de um churrasco
juntamente com a vítima, a qual lhe deu o aparelho celular para vender e
comprar mais bebida alcoólica.
Por fim, como a vítima reclamou, achou
por bem devolver o aparelho.
Rosana, genitora do apelante, em solo
policial (fls. 44), confirmou que o filho havia realizado o furto e foi a
responsável pelo resgate e devolução do telefone celular ao proprietário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500209-75.2019.8.26.0341 -Voto no 893
6
Em Juízo, resolveu por bem modificar a
versão, aduzindo que ao indagar o filho acerca do suposto furto, o mesmo
informou que a vítima foi quem lhe entregou o aparelho celular para que
fosse vendido e, com o valor recebido, comprassem mais bebida alcoólica.
Foi a responsável pelo resgate do
aparelho celular e entrega ao investigador de polícia.
Em que pese a mudança de versão de
Rosana, tal depoimento deve ser analisado com certa ressalva; eis que
genitora do apelante e possui total interesse para com o deslinde da causa.
Nesse contexto probatório, mediante
análise da prova oral e material supra, importante ressaltar, que em casos
como o vertente, a palavra da vítima ganha especial relevo, notadamente
quando em consonância com os demais elementos probantes constantes dos
autos, de modo que não há que se falar em fragilidade probatória.
Nesse sentido:
Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o
patrimônio,
geralmente
praticados
na
clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a
palavra da vítima assume especial relevância,
notadamente quando narra com riqueza de detalhes
como ocorreu o delito, tudo de forma bastante
coerente, coesa e sem contradições, máxime quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500209-75.2019.8.26.0341 -Voto no 893
7
corroborado pelos demais elementos probatórios,
quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na
Delegacia e os depoimentos das testemunhas
colhidos em Juízo.” (AgRg no AREsp 865.331/MG,
Rel. Min Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julg. em
09/03/2017, DJe 17/03/2017).
Em desfavor do apelante ainda, o
depoimento do policial civil, que relatou que Reginaldo já é conhecido nos
meios policiais pela prática de furtos.
Sem olvido da informação, por ele
recebida, da mãe do recorrente que, num primeiro momento informou que o
filho efetivamente havia praticado o furto, tanto que foi ela quem recuperou o
aparelho e entregou para a vítima.
Desta forma, nada do que alegou a
combativa defesa foi capaz de abalar o fundado convencimento sobre a
efetiva responsabilidade penal do apelante nos fatos narrados na denúncia.
Dadas
as
circunstâncias
judiciais
desfavoráveis do artigo 59 do Código Penal, corretamente fixada a pena base
acima do mínimo legal, qual seja, um ano, quatro meses e quinze dias de
reclusão e pagamento de onze diárias mínimas, isto porque o apelante possui
uma bojuda folha de antecedentes criminais (fls. 69/74), com ao menos três
condenações aptas a gerarem maus antecedentes, comprovando a
personalidade voltada ao crime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500209-75.2019.8.26.0341 -Voto no 893
8
Mediante a reincidência e, ausente
atenuantes, acertada a majoração da sexta parte.
Inexistentes outras circunstâncias a
alterar o "quantum" e face as condições socioeconômicas do apelante, tornou-
se definitiva a pena em um ano, sete meses e sete dias de reclusão e
pagamento de doze diárias mínimas.
Dada
a
reincidência
e
maus
antecedentes, à luz do artigo 33, §3o do Código Penal, corretamente fixado o
regime semiaberto.
Pelos mesmos motivos supra, inviável a
substituição do artigo 44 do Código Penal, bem como a suspensão da
execução da pena do artigo 77 do mesmo diploma substantivo penal.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso, mantida a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR